Tribunal: TJSP
Processo: 3007559-20.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que fixou a verba honorária pericial em patamar superior aos limites previstos nas Resoluções CNJ no 232, de 2016 e TJSP no 910, de 2023 – Possibilidade – Utilização apenas no caso de a Fazenda do Estado atuar como responsável por garantir o acesso à Justiça aos beneficiários de assistência judiciária e

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de rito comum – Cumprimento de sentença – Decisão agravada que fixou a verba honorária pericial em patamar superior aos limites previstos nas Resoluções CNJ no 232, de 2016 e TJSP no 910, de 2023 – Possibilidade – Utilização apenas no caso de a Fazenda do Estado atuar como responsável por garantir o acesso à Justiça aos beneficiários de assistência judiciária e não como parte sucumbente – Valor arbitrado que se mostra razoável diante das peculiaridades do caso – Decisão mantida – Recurso desprovido.